Tribunal: CARF
Processo: 10725.000013/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000013/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.446 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
JOMAR MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELAS AUSÊNCIAS DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA
OBRIGAÇÃO E DO RESPECTIVO ADIMPLEMENTO. SUPERAÇÃO.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Superados os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão
de origem, com a apresentação do (a) título judicial constitutivo da obrigação
alimentar e (b) do comprovante de pagamento dos respectivos valores (recibo
que não sofreu impugnação e que não apresenta indícios chapados de
falsidades ideológica ou formal), deve-se restabelecer a dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000013/2009-11
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento – NL -
Imposto de Renda Pessoa Física - lavrada em nome do(a) Contribuinte (fls. 6/9), em
01/12/08, resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física –
DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário 2005 (fls. 17/20).
A NL tratou da dedução indevida de pensão alimentícia, no valor de R$ 24.080,00,
tendo em vista que o Contribuinte não atendeu à intimação regular para apresentar
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão
alimentícia, e que os comprovantes bancários apresentados, em sua maioria, se
mostraram ilegíveis, e outros sem possibilidade de identificação do depositante (fl. 7).
A ciência ocorreu em 09/12/08 (fl. 23), e a impugnação foi apresentada em 07/01/09
(fls. 2/4), acompanhada dos documentos às fls. 5/15.
O Impugnante alega que a pensão alimentícia decorre da ação de divórcio, em que
figuraram como partes o Contribuinte e seu ex-cônjuge Maria Lúcia Sales Machado,
cujo Termo de Audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento de ação determinou a
obrigação do pagamento de pensão mensal no valor equivalente a 7 salários-mínimos a
serem depositados em conta bancária da pensionada (fls. 10/11). Alega estar anexando
os comprovantes dos depósitos, observando que nem todos estão legíveis por terem sido
realizados em caixa eletrônico, que se apagam com o tempo. Assim, para uma melhor
análise do pleito, requer seja solicitado ao banco que informe os valores depositados nas
datas que alega estarem grifadas a tinta.
Anexa, também, petição de ação em que a pensionada requer que o Contribuinte quite
débitos relativos à pensão alimentícia (fls. 12/13), além do respectivo Mandado de
Citação (fl. 14), e relatório de depósitos supostamente assinado pelo ex-cônjuge (fl. 15).
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
DILIGÊNCIA
Requer o Impugnante diligência, como forma de oferecer uma melhor análise do pleito,
correspondente à solicitação à instituição financeira da informação dos valores
depositados à pensionada.
Vejamos artigos do Decreto 7.574/11, acerca do assunto:
Art. 57. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
(...)
§ 1o Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV.
(...)
Art. 63. Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

realização de diligências ou de perícias, observado o disposto nos arts. 35 e 36. Art.
66. No acórdão em que for julgada questão preliminar, será também julgado o mérito,
salvo quando incompatíveis (Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O indeferimento de pedido de diligência ou de perícia deverá ser
fundamentado e constar da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 28, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Com efeito, a diligência somente se justifica quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes.
No caso em tela, é o Impugnante quem deve produzir provas acerca da dedutibilidade
da despesa pleiteada, não sendo lícito obrigar-se a Fazenda a substituir o particular no
cumprimento da obrigação que, legalmente a este compete. O Impugnante poderia ter
solicitado ao banco os comprovantes contendo as informações acerca dos depósitos e tê-
los apresentado junto à defesa.
Desta maneira, indeferimos o pedido de diligência.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Inicialmente, reproduzimos o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99, acerca da dedução:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II)
(...)(grifo nosso)
Por sua vez, o “caput” do artigo 73 do RIR/99 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
Quanto à obrigação do pagamento de pensão alimentícia à seu ex-cônjuge a ser
depositada em conta corrente da pensionada, considero hábil o Termo de Audiência de
Conciliação, Instrução e Julgamento apresentado (fls. 10/11).
Ressaltamos, porém, que um dos requisitos para sua dedutibilidade é a comprovação de
seu efetivo pagamento.
Observamos que, além do termo descrito acima, o Impugnante anexou partes de outra
ação judicial em que a pensionada noticia a inadimplência parcial no pagamento da
pensão por parte do Contribuinte, requerendo que o mesmo fosse citado para a quitação
das parcelas em atraso, referentes aos meses de agosto a outubro de 2004 (fls. 12/13). É
possível verificar que o Contribuinte foi citado através de mandado datado de 29/03/05
(fl. 14), mas o Impugnante não anexou nenhum outro documento acerca do
prosseguimento desse litígio.
Quanto à comprovação do pagamento da pensão no ano de 2005, em análise, o
Impugnante alegou estar anexando à impugnação os comprovantes dos depósitos
bancários, tecendo observações acerca da ilegibilidade de alguns deles. Porém, o que se
constata é que os mesmos não foram anexados.
Quanto ao anexado relatório de depósitos, que consignariam os cheques utilizados para
os pagamentos mensais e que atestaria o recebimento desses valores pelo ex-cônjuge (fl.
15), a princípio, consignaria também a assinatura da pensionada. Porém, ressaltamos
que tal documento não traz suficientes elementos para que se conclua acerca da
autenticidade da assinatura aposta.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

Acerca do pleito de que ao banco fosse solicitada a informação dos valores depositados,
ressaltamos o indeferimento discutido ao início deste voto.
Reproduzimos, a seguir, os arts. 56 e 57 do Decreto no 7.574/11, que cominam ao
Interessado apresentar na impugnação todos os elementos probatórios necessários e
suficientes a sustentar sua argumentação:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).
Art. 57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(...)(grifo nosso)
Sabe-se, ainda, que prova é fator de convencimento e, portanto, somente são válidos
como prova aqueles elementos capazes de formar a convicção do julgador, mormente
quando o próprio Interessado traz notícia acerca de sua inadimplência quanto a
pagamentos a esse título.
Desta forma, considerando que os documentos apresentados não se figuram hábeis para
a comprovação pretendida, concluímos por manter integralmente a glosa de pensão
alimentícia.
Em face de todo o exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, resultando na manutenção integral do crédito tributário exigido.
Emi Okuyama – Relatora (assinado digitalmente)

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de diligência quando o objetivo é suprir ausência de provas das
alegações que a parte já poderia ter juntado à impugnação.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
Pode ser deduzida a importância comprovadamente paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública, inclusive a prestação de
alimentos provisionais.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 15/02/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 19/03/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados comprovam o pagamento de
pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia,
cuja dedução é pleiteada.
No caso em exame, a autoridade lançadora glosou a dedução, por reconhecer a
ausência do título judicial ou extrajudicial público constitutivo da obrigação alimentar, bem
como de documentos legíveis capazes de amparar a transferência da quantia integral declarada
como paga (fls. 07) 1.
Por seu turno, o órgão de origem reconheceu a existência do título judicial
constitutivo, mas persistiu no registro da ausência da comprovação do pagamento, nos seguintes
termos:

Quanto à obrigação do pagamento de pensão alimentícia à seu ex-cônjuge a ser
depositada em conta corrente da pensionada, considero hábil o Termo de Audiência
de Conciliação, Instrução e Julgamento apresentado (fls. 10/11).
Ressaltamos, porém, que um dos requisitos para sua dedutibilidade é a
comprovação de seu efetivo pagamento.
Observamos que, além do termo descrito acima, o Impugnante anexou partes de
outra ação judicial em que a pensionada noticia a inadimplência parcial no pagamento
da pensão por parte do Contribuinte, requerendo que o mesmo fosse citado para a
quitação das parcelas em atraso, referentes aos meses de agosto a outubro de 2004 (fls.
12/13). É possível verificar que o Contribuinte foi citado através de mandado datado de
29/03/05 (fl. 14), mas o Impugnante não anexou nenhum outro documento acerca do
prosseguimento desse litígio.
Quanto à comprovação do pagamento da pensão no ano de 2005, em análise, o
Impugnante alegou estar anexando à impugnação os comprovantes dos depósitos
bancários, tecendo observações acerca da ilegibilidade de alguns deles. Porém, o
que se constata é que os mesmos não foram anexados.
Quanto ao anexado relatório de depósitos, que consignariam os cheques utilizados
para os pagamentos mensais e que atestaria o recebimento desses valores pelo ex-
cônjuge (fl. 15), a princípio, consignaria também a assinatura da pensionada.

1 "0 contribuinte não atendeu intimaçãoregular para apresentar DecisãoJudicial ou Acordo Homoçogado
Judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia judicial.
Como comprovantes dos pagamentos foram apresentados documentos bancários, a maior parte delesilegíveis e
outros sem possibilidade de identificação do depositante."
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

Porém, ressaltamos que tal documento não traz suficientes elementos para que se
conclua acerca da autenticidade da assinatura aposta.

Em resposta, o sujeito passivo apresenta uma espécie de declaração da
alimentante, com o registro dos pagamentos efetuados (fls. 38).
Se não houver indícios chapados de falsidade ideológica ou formal, os recibos
apresentados pelo alimentando podem ser tidos por hábeis e idôneos à comprovação do
pagamento dos valores a título de pensão alimentícia, conforme confere-se no seguinte
precedente:
Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO. Apesar
de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Com a apresentação do título judicial e do recibo comprobatório do pagamento
dos valores, o sujeito passivo superou o obstáculo identificado pela autoridade lançadora e
confirmado pelo órgão de origem, de modo a implicar o restabelecimento da dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.446 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000013/2009-11

Fl. 50
DF CARF MF
Original